Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007221-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMMANUEL ALVES DA SILVA - CPF: 171.737.441-72 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (RECORRIDO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. “CIRCUITO ALTO FLUXO VAPOTHERM”. COBRANÇA DE MEDICAÇÃO COBERTA E AUTORIZADA PELO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Ausência de provas segura de que a autorização ocorreu na data em que foi requerida (21/08/2023), constando documentos de resposta do plano somente com resolução em 09/06/2022, desacompanhados das decisões administrativas.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a parte sustenta que há documento idôneo a comprovar a autorização na data do pedido e ausência de impugnação específica da parte contrária.

Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço quando da internação hospitalar do recorrente, na sede da recorrida, ao efetuar a cobrança do medicamento “
circuito alto fluxo vapotherm
”.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Em análise aos autos, tenho que não assiste razão à parte autora, pois não comprovou nos autos que houve a autorização do plano de saúde do autor para a execução do procedimento de “Circuito Alto Fluxo Vapotherm”.

Não se discute na presente ação quanto ao atendimento de emergência prestado ao autor, que é fato incontroverso, mas a legalidade da cobrança do hospital referente ao procedimento que não foi autorizado pelo plano de saúde do reclamante.

Diante disso, não incorreu o réu em prática abusiva, uma vez que, o hospital que prestou o serviço, tem o direito de receber na falta de autorização do plano”.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, razão não lhe assiste.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Denota-se que o formulário de alto custo, com solicitação de autorização foi efetivamente firmado em 21/08/2021, contudo, embora conste um carimbo com assinatura e a palavra “autorizado”, não consta a data em que a autorização foi firmada.

Ainda, o documento juntado como resposta FUSEX consta como resolvido em 09/06/2022, data muito posterior à internação, além de não ter sido juntada quaisquer das decisões administrativas a amparar os fundamentos.

Assim, a parte recorrente não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil.

A respeito do caso, julgado proferido no âmbito da Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RESTRIÇÃO INTERNA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a responsabilização da instituição financeira por uma possível negativa de concessão de crédito por outra empresa, é necessária que esteja demonstrado nos autos a relação entre os fatos, ônus que o autor não se desincumbiu, a teor do que determina o artigo 373, I do CPC.

(TR-MT, N.U 1005847-19.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(TJ-MT, N.U 0005896-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Diante do exposto, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspenso em razão do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023